Tribunal: STF
Processo: Rcl 61932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POR TERCEIRO INTERESSADO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO: ACESSO VEDADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nereu Manoel Coelho Júnior contra decisão proferida nos autos nº 1529287-75.2023.8.26.0050, em trâmite na 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, sob alegada violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	Segundo o que se depreende da inicial e dos documentos juntados, o reclamante noticia ser proprietário de um dos veículos apreendidos em determinada loja de veículos, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, em feito no qual se investigam possíveis crimes de lavagem de capitais e organização criminosa.

 3.	Assim, entendendo-se terceiro interessado, requereu sua habilitação nos correspondentes autos, o que lhe foi negado pelo Juízo reclamado, em suposta afronta ao verbete sumular invocado.

 4.	Requer, liminarmente e ao final, seja deferido o acesso dos seus defensores à integralidade das provas documentadas nos supracitados autos.

É o relatório.

Decido.

 5.	Inicialmente, dispenso a vista dos autos ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	No caso presente, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que negou ao reclamante, terceiro interessado, o acesso aos documentos formados nos autos.

 8.	Eis o teor do enunciado em relação ao qual se alega inobservância:

E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifos nossos).

 9.	Como se vê, o conteúdo do enunciado diz respeito ao “exercício do direito de defesa” – pelo investigado ou réu, presume-se –, não guardando relação de estrita aderência, a princípio, com a atuação relativa a testemunhas ou outro tipo de depoente, como terceiros interessados, por exemplo. Já o ato reclamado é cristalino ao assentar que o reclamante não é investigado no inquérito policial. Confira-se:

“(...) Por ora, indefiro as habilitações dos terceiros interessados. Isso porque a natureza do crime sugere alta especialidade dos esquemas, de modo que a preservação das informações da investigação é vital para seu sucesso. Embora esta medida cautelar, isoladamente, tenha se encerrado, decerto que o inquérito permanece em curso, e o vazamento de quaisquer informações a terceiros pode prejudicá-lo.
Assim, não se tratando dos próprios investigados, as habilitações ficarão, por ora, INDEFERIDAS.” (e-doc. 4, p. 1; grifos nossos).

 10.	Com efeito, a teleologia do verbete invocado como paradigma, referente às garantias constitucionais do acusado, traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal, ou seja, os investigados ou réus, situação que, ao menos pelo que consta dos autos, não corresponde à do reclamante.

 11.	Nesse sentido, transcrevo excerto extraído do voto condutor proferido no Habeas Corpus nº 88.190/RJ, da lavra do eminente Ministro Cezar Peluso:

“Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade instrutória, a formalização documental de seu resultado já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (...) Os atos de instrução, enquanto documentação dos elementos retóricos colhidos na investigação, esses devem estar acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da Constituição da República, que garante à classe dos acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o exercício. (...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível para assegurar a intimidade dos investigados (...) não figura título jurídico para limitar a defesa nem a publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a intimidade dos demais investigados, para impedir o acesso aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, mediante expedientes adequados, aparelhar-se para permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo menos, ao que diga respeito a seu constituinte.”
(HC nº 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 29/08/2006, p. 06/10/2006; grifos nossos).

 12.	Não verificada estrita aderência entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o paradigma tido por desrespeitado, mostra-se incabível o manejo da ação reclamatória, conforme farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual faço remissão aos seguintes julgados: Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/11/2020, p. 06/11/2020.

 13.	De mais a mais, também se infere do ato reclamado que ainda existem outras diligências em andamento, diante do que o acesso aos respectivos autos não é contemplado pelo teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, consoante a remansosa jurisprudência desta Corte: Rcl nº 30.957/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/08/2018, p. 14/08/2018; Rcl nº 29.958/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/08/2018, p. 14/08/2018; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; Rcl nº 16.436-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/05/2014, p. 29/08/2014; e HC nº 94.387-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 21/05/2010.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 16 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator